Tribunal: TJDFT
Processo: 0711794-18.2018.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. DOCUMENTOS NOVOS. NÃO CONHECIMENTO. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. VALOR.
1. O princípio ne pas de nullité sans grief, positivado no artigo 282, § 1°, do Código de Processo Civil, estabelece que nenhuma nulidade será declarada sem que seja demonstrado prejuízo.
2. Excetuada a hipótese do artigo 397 do Código de Processo Civil, não há possibilidade de se juntar novos documentos em sede de apelação.
3. A fixação dos alimentos deve ser orientada pelo disposto no caput e § 1o do artigo 1.694 do Código Civil, que preconiza a comprovação da necessidade de quem a recebe e a situação financeira de quem paga, a fim de que seja garantida a sua compatibilidade com a condição social das partes.
4. A legislação impõe aos pais o dever de contribuição para a criação e educação dos filhos, razão pela qual um não poderá atribuir somente ao outro tal responsabilidade.
5. Preliminar de nulidade rejeitada.
6. Recurso conhecido e provido.